Tribunal: TJSP
Processo: 1118921-86.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais e materiais – Acidente na plataforma do metrô - Sentença de improcedência dos pedidos, com reconhecimento de culpa exclusiva da vítima – Mídia juntada aos autos insuficiente para comprovar que o acidente decorreu de conduta exclusiva da parte autora – Gravação que demonstra lotação da plataforma no momento dos fatos, sem qualquer providência da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais e materiais – Acidente na plataforma do metrô - Sentença de improcedência dos pedidos, com reconhecimento de culpa exclusiva da vítima – Mídia juntada aos autos insuficiente para comprovar que o acidente decorreu de conduta exclusiva da parte autora – Gravação que demonstra lotação da plataforma no momento dos fatos, sem qualquer providência da parte ré para evitar o tumulto e garantir a segurança da usuária – Os mecanismos disponibilizados em momentos de superlotação são insuficientes para garantir a incolumidade dos usuários do metrô, ainda que o passageiro tente observar todas as normas de segurança – Impossibilidade de atribuição à autora de responsabilidade pelo acidente - Ausência de excludente de responsabilidade – Responsabilidade objetiva da ré - Necessidade, entretanto, de produção de prova pericial médica para aferir a extensão dos danos e a alegada incapacidade laboral – Retorno dos autos à origem para produção da prova pericial – Recurso parcialmente provido.